Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ACUSADO REINCIDENTE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Mantém-se a prisão preventiva quando o réu ficou preso durante a instrução e subsistem os motivos que a justificaram. Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.